Tribunal: STF
Processo: AI 792908
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.



    1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.